Tribunal: TJMT
Processo: 1001538-75.2018.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
PJE No 1001538-75.2018.8.11.0037
AGRAVANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
AGRAVADO: PEDRO NUNES
Vistos etc.
Intime-se a parte adversa para, querendo, manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre o Agravo Interno interposto no ID no 50935474, nos termos do §2o do artigo 1.021 do CPC/2015.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de julho de 2020.
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora